Tribunal: TJES
Processo: 5002212-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002212-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO MELIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002212-66.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

RECORRIDO:
RODRIGO MELIM

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO CUJAS RAZÕES SÃO CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por RODRIGO MELIM em face do SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

Em síntese, a demandante alega ter celebrado, em 14/10/1998, um contrato de previdência privada com a empresa demandada, no qual a inscrição foi formalizada sob o número 00108364-3. O objetivo principal do contrato era garantir o benefício de renda mensal vitalícia de aposentadoria após o cumprimento do período de pagamento das contribuições.

Alega, contudo, que, com o intuito de melhorar o valor da renda futura, solicitou o aumento das contribuições financeiras. No entanto, a demandada rejeitou o pedido com a justificativa de que o plano em questão havia sido descontinuado, impossibilitando, portanto, a realização de contribuições adicionais ou o aumento das contribuições existentes.

A requerente ressalta que já tomou medidas legais com base na mesma questão, buscando judicialmente compelir a seguradora a aprovar a majoração das contribuições, e obteve sucesso em ações anteriores.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa. No mérito, sustenta a recusa lícita da sul américa em razão de o plano ter sido criado em outra época econômica no país, quando a taxa básica de juros era em torno de 26%, atualmente a taxa está em torno de 12%, por isso deixou de ser comercialmente viável. Em vista disso, a seguradora não poderia aceitar o aumento da contribuição do autor, pois isso resultaria em um grave desequilíbrio do contrato. Ainda, sustenta que a função do plano não é a especulação financeira. Por fim, defende a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e em consequência:

Julgo parcialmente procedente os pedidos autorais, declaro que a validade e a eficácia Cláusula 4.4 do Capítulo IV e da Cláusula 13.3 do Capítulo XIII do pacto firmado entre as partes que atestam o direito do autor em promover alterações no que tange ao custeio das contribuições mensais do plano de previdência privada - proposta nº 001083643, contratado pelo Autor em 14/10/1998, e por consequência, condeno a SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A a promover a adequação do plano de previdência privada do Autor, majorando a contribuição mensal para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Julgo improcedente os pedidos autorais de indenização por danos morais.

Indefiro a concessão do pedido de gratuidade da justiça a parte Autora.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4602352
,
o requerido interpôs Recurso Inominado em que as razões recursais são cópia da contestação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a sentença de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, em suas razões recursais (ID nº 4602359) o recorrente, nos tópicos “A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA; DA RECUSA LÍCITA DA SUL AMÉRICA; DO PLANO DE PREVIDÊNCIA NÃO MAIS COMERCIALIZADO; DA IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS APORTES – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL; A FUNÇÃO DO PLANO NÃO É A ESPECULAÇÃO”, transcreve
ipsis litteris
os argumentos expostos em sede de contestação.

No único trecho do texto recursal que difere da contestação, o recorrente vale-se de argumentos genéricos que não se prestam por verticalizar a questão e atacar os fundamentos da sentença.

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juízo anterior, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não havendo nos autos prova que demonstre a necessidade aumento ou diminuição do valor arbitrado na condenação em danos morais.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrente violou os deveres anexo à sua obrigação contratual o que resultou no bloqueio do cartão de crédito e na inscrição do consumidor no cadastro de proteção ao crédito.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$4.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, uma vez que
não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
, o não conhecimento é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, inciso III, do CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)